Tribunal: TJDFT
Processo: 0737442-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar inquérito policial, sob alegação de ausência de justa causa e desvio de finalidade. A decisão agravada entendeu pela inadequação da via eleita, por se tratar de impugnação a sentença denegatória de habeas corpus, cuja reforma deveria ser buscada por recurso em sentido estrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível o habeas corpus como sucedâneo de recurso em sentido estrito; (ii) se há ilegalidade manifesta que justifique o trancamento do inquérito policial; (iii) se a retratação da vítima implica perda do direito de punir pelo Estado; (iv) se a ausência de relatório final configura excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, conforme previsão expressa do art. 581, X, do CPP, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional.
4. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, somente admitida diante de atipicidade manifesta, ausência de justa causa ou causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A retratação da vítima não obsta a continuidade da investigação, especialmente quando há indícios de crimes de ação penal pública incondicionada, como furto mediante fraude e organização criminosa.
6. A ausência de relatório final não configura excesso de prazo, sendo o prazo do art. 10 do CPP de natureza imprópria, admitindo prorrogação conforme a complexidade do caso e sob supervisão do Ministério Público.
7. A investigação encontra-se ativa, com diligências pendentes e perícia contábil em andamento, não havendo inércia estatal ou constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso em sentido estrito contra decisão que denega ordem, quando ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou vício que comprometa a legalidade da persecução penal.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 581, X, do Código de Processo Penal; Art. 89, III, do RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 205.442/GO, STJ, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 1/7/2025; Acórdão 1842556, 0704338-67.2024.8.07.0000, TJDFT, 2a Turma Criminal, rel. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 11/04/2024.